Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709639-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA KARP DE BRITO MARTINS, OSWALDO ANDRE KARP DE BRITO MARTINS, ANTONIO KARP DE BRITO MARTINS, JOAO KARP DE BRITO MARTINS AGRAVADO: JOSE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Karp de Brito Martins, Oswaldo André Karp de Brito Martins, Antônio Karp de Brito Martins e João Karp, sucessores de André Fernandes Martins, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial da pessoa jurídica Fernandes Martins Serviços de Entrega Ltda. ME (processo n. 0704366-92.2021.8.07.0015), indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação de Juliana Karp de Brito Martins como administradora provisória. Em suas razões recursais (ID 24569046), os agravantes aduzem que são herdeiros de André Fernandes Martins, falecido em 23/2/19, que figurava como sócio majoritário e administrador de Fernandes Martins Serviços de Entrega Ltda. ME. Alegam que, a despeito de envidarem esforços, não conseguem contato com o sócio minoritário remanescente, José Vieira da Silva, para procederem à dissolução parcial da sociedade, tampouco possuem acesso a balancetes, extratos bancários, saldos, patrimônio e etc. Discorrem que, à época do óbito, a sociedade limitada já havia se encerrado, sem, contudo, efetivada baixa na Junta Comercial ou na Receita Federal. Sustentam que “se mostra premente a nomeação de administrador provisório para a sociedade empresária quando acontece o falecimento do gestor anterior, a fim de que impeça danos à gestão da empresa, sobretudo, quando, na espécie, se faz necessário o acesso às informações e a dados, necessários não apenas para continuidade do negócio empresarial, mas também, para por fim a pessoa jurídica”. Narram que consta da Cláusula 10a do contrato social que haverá transmissão das quotas sociais em caso de falecimento de um dos sócios e, nos termos do art. 1.028 do CC, os autores se tornaram herdeiros do sócio falecido e, por conseguinte, credores da sociedade empresária, cabendo-lhes promover a apuração do valor patrimonial das quotas. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal para que se nomeie Juliana Karp de Brito Martins como administradora provisória, outorgando-lhe todos os poderes inerentes à administração, até a liquidação da quota social do falecido. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 24569055). Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão ao ID 24652810. Não houve apresentação de contraminuta (ID 25845322). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que, após pactuação de acordo, houve prolação de sentença, homologando-o, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora